Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. CABÍVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a penhora sobre direitos aquisitivos de veículo sob alienação fiduciária.
2. É possível a penhora dos direitos aquisitivos do veículo, conforme dispõe o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedente. O fato de o veículo não ser de propriedade do executado não impede a penhora dos direitos aquisitivos, uma vez que a constrição judicial não recai sobre o veículo em si, mas sobre aqueles, os quais possuem expressão econômica e podem ser penhorados.
3. Deve ser modificada a restrição imposta pelo juízo de origem, uma vez que o credor postulou tão somente a restrição de transferência do bem, o que não impede que o devedor circule com o veículo.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.